Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702044-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SERGIO MATIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas, ID 63780526. Conforme noticiado no Ofício ID 65470424, e em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal de no 0773168-37.2024.8.07.0016, foi proferida sentença (ID. 214451188 dos autos originários). Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 17a Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito